Tribunal: TCU
Processo: 025.209/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 918/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.209/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca de Santis Goncalves (XXX.116.597-XX); Bruno Fernandes da Costa (XXX.981.087-XX); Felipe Miranda Santos (XXX.768.255-XX); Gilmar Sales Wilkens (XXX.833.802-XX); Guilherme Melo Soares (XXX.120.447-XX); Hugo Monteiro Faver (XXX.237.897-XX); Patricia Machado Costa (XXX.086.537-XX); Romario Rafael Pereira da Silva (XXX.145.544-XX); Thaynara Bezerra da Costa (XXX.031.042-XX); Thiago Felipe Santana Freitas (XXX.620.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.